Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709493-85.2023.8.07.0000 AUTOR: LUIZA FELINTRO DE OLIVEIRA MENDES REU: FRANCISCO MENDES LIMA DECISÃO 1. Trata-se de ação rescisória (id 44681544), com base no CPC 966, V e VIII, tendo por objeto o acórdão 1.656.577, da 6a T. Cível, que confirmou sentença da 4a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Proc. 0723340-19.2021.8.07.0003), a qual julgou improcedente pedido de fixação de alimentos (CCB 1.694) em favor da autora, que seriam adimplidos pelo seu ex-cônjuge, ora réu. A causa de pedir repousa em alegada afronta à norma jurídica e em suposto erro de fato, visto que a pretensão quanto aos alimentos foi julgada improcedente, mesmo tendo a autora demonstrado que casou com o réu, em 1979, ocorrendo a separação de fato em 2014 - quando as partes passaram a dormir em quartos separados -, com pleito de divórcio apenas em 2021. Argumenta que necessita dos alimentos, considerando que depois do casamento não trabalhou, tendo se dedicado aos cuidados do lar, dos filhos e do ex-marido, além do que atualmente possui 60 anos de idade, sem condições de trabalhar e sem aposentadoria. Afirma que não pode ser prejudicada por ignorar dados bancários do réu, notadamente porque foram fixados alimentos provisórios em setembro de 2021. Defende que os alimentos podem ser arbitrados em 30% da renda mensal (R$ 1.455,67) do réu. Determinei (id 47739296) a emenda à inicial, para esclarecimento a respeito da gratuidade de justiça, o que foi atendido (id 48227280). 2. Defiro a gratuidade de justiça, visto que o pedido veio corroborado com a declaração de hipossuficiência (id 44681548, p. 06) e cópia da carteira de trabalho (p. 07-11), que informa que o último vínculo empregatício findou em 1979. No entanto, a rescisória não merece prosperar, pois os fatos descritos na inicial não configuram, sequer em tese os vícios alegados (CPC 966, V e VIII), mas, sim, inequívoco inconformismo da autora quanto ao resultado da demanda (Proc. 0723340-19.2021.8.07.0003). Com efeito, a pretensão de receber alimentos do ex-marido foi julgada improcedente porque constatada a separação de fato desde 2014 - época em que a requerente contava com 52 anos de idade -, não tendo sido julgada incapaz para o trabalho, além do que foi verificado que ela aufere renda com aluguéis no valor de R$ 1.100,00, valor ligeiramente inferior aos proventos de aposentadoria percebidos pelo réu (R$ 1.351,02) A propósito, atente-se para o seguinte excerto da sentença (Proc. 0723340-19.2021.8.07.0003, id 134404442): (...). 30. Quanto a renda do réu, provou que é aposentado auferindo renda mensal de R$ 1.351,02 (hum mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos), conforme documentos de Num. 121447329 - Pág. 1/5 e Num. 121447333 - Pág. 1. 31. Quanto aos gastos do réu, provou que arca com pagamento de empréstimo com desconto direto em folha, no valor de R$ 326,16 (trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos); arca com pagamento de aluguel e demais despesas naturais de qualquer pessoa adulta, além de algumas despesas médicas (medicamentos). (...). 36. De qualquer forma, considerando que restou provado que a autora não exerce atividade com vínculo empregatício desde o dia 13 de junho do ano de 1979 e, ainda, que é incontroverso que as partes estão separadas desde o ano de 2014, conclui-se que a autora aufere renda para prover seu próprio sustento. 37. De mais a mais, verifica-se que o réu afirmou em contestação que a autora recebe aluguel de parte do imóvel que era do casal e que atualmente está alugado a terceiros (Num. 121447326 - Pág. 2), fato esse não impugnado pela autora, o que reputo verdadeiro, notadamente, considerando os comprovantes inseridos pela autora (Num. 101743010 - Pág. 15/16) os quais demonstram que a autora aufere renda de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de alugueis referente ao aluguel de parte do imóvel QNP 28, Conjunto B, lote 21, Ap. 101, Ceilândia/DF, sendo esse o mesmo endereço da autora declinado na inicial. 38. Ademais, verifico que os alimentos provisórios foram fixados em setembro de 2021 e desde então a autora foi intimada para informar os dados do órgão pagador do réu (Num. 102375801 - Pág. 2), permanecendo inerte em inúmeras oportunidades em que foi intimada para prover algum andamento processual (Num. 110297090 - Pág. 1; Num. 112136869 - Pág. 1; Num. 115493133 - Pág. 1; Num. 119258842 - Pág. 1; Num. 121502070 - Pág. 1; Num. 122401581 - Pág. 1 e Num. 129077136 - Pág. 1), fato esse que vai ao encontro das alegações do réu de que a autora possui condições de prover seu próprio sustento, tanto que não ajuizou a ação de execução em face do réu. 39. Em suma, considerando que as partes estão separadas de fato desde o ano de 2014, época em que a autora contava com apenas 52 (cinquenta e dois anos) de idade; considerando que a autora apesar de contar com 60 (sessenta anos) não é incapaz para o trabalho; considerando que a autora aufere renda com alugueis de no mínimo R$ 1.100,00 (mil e cem reais); considerando que o réu apesar de ser aposentado aufere apenas R$ 1.351,02 (hum mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) e arca com pagamento de empréstimo e aluguel; considerando, ainda, a natureza excepcional e provisória de alimentos entre os cônjuges o indeferimento do pedido é medida que se impõe. (...). A autora interpôs apelação que veio a ser improvida: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 5. Os alimentos podem, ainda, ter por objetivo manter o equilíbrio dos efeitos da ruptura da relação, em situações nas quais o relacionamento se prolonga por muitos anos e é caracterizado pela colaboração recíproca durante a vida conjugal. 6. É comum que um dos cônjuges se afaste do mercado de trabalho em prol do relacionamento e da família. Assim, os alimentos são compensatórios, a fim de dirimir a brusca alteração do padrão de vida social e econômico de um dos consortes. 7. A pretensão de manutenção do exato padrão de vida em que se vivia durante a relação conjugal não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira. 8. A apelada não apresentou real interesse ou necessidade em receber a prestação alimentícia provisória durante o trâmite processual. Na hipótese, as evidências indicam situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (6a T. Cível, ac. 1.656.577, Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 2023). Destaco excerto do voto condutor do acórdão “(...). No caso, não há necessidade de prestação de alimentos. As partes casaram-se em 1979 e se separaram de fato em julho de 2014. A apelante tem 60 anos e não possui emprego formal desde 1979, nos termos da CTPS apresentada no ID 101743010, p. 7). Aufere renda mensal equivalente a R$ 1.100,00, referente ao aluguel de imóveis (ID 41573563, p. 15-16). Segundo o laudo médico de ID 101743010, p. 12, apresenta quadro de depressão. Todavia, não há, nos autos, elementos que indiquem sua incapacidade para o trabalho. O apelado é aposentado: aufere renda mensal de R$ 1.351,02 (ID 121447333). As duas partes apresentam gastos essenciais comuns a qualquer pessoa adulta. O apelado não apresenta condição financeira favorável, quando comparada à situação econômica da apelada. Os alimentos provisórios foram fixados em setembro de 2021, na decisão de ID 41573566. A apelante, intimada a informar “os dados e endereço completos do órgão pagador do benefício previdenciário do réu”, não o fez (ID 41573571). A apelante não apresentou real interesse ou necessidade em receber a prestação alimentícia provisória durante o trâmite processual: intimada diversas vezes a promover o andamento do feito, manteve-se inerte (IDs 110297090, 112136869, 115493133, 119258842, 121502070, 122401581, 129077136). Ademais, a prestação alimentícia somente foi requerida em agosto de 2021, 7 anos após a separação de fato. Na hipótese, as evidências indicam situação incompatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges. (...).” Portanto, a falta de informação dos dados do órgão pagador do benefício previdenciário do réu não foi o motivo determinante nem único para a improcedência do pedido de alimentos. Constituiu um elemento a mais para a conclusão, amparada em outros fundamentos supratranscritos, de que a autora não tem necessidade dos alimentos que pleiteou. Mesmo que se elimine esse motivo, subsistem os demais que, por si sós, respaldam a conclusão. Em rigor, a autora se insurge mesmo é contra a avaliação do acervo probatório que ensejou a conclusão da falta de necessidade dos alimentos Logo, não haveria, diretamente, erro na aplicação da lei, mas, sim, e sob a ótica da autora, má-apreciação da prova. Ainda que se admita, ad argumentandum tantum, a má-apreciação da prova, o fato não configura, sequer em tese, manifesta ofensa a norma jurídica nem erro de fato. Atente-se para a jurisprudência da Câmara: EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INADIMISSIBILIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ERRO DE FATO. NÃO VERIFICADO. IMPROCÊDENCIA. (...) 4. O erro de fato mencionado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um equívoco de percepção da prova, ao admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato justificador da rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto em decorrência da apreciação dela, porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória (REsp 839.499/MT, relator ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 20/09/2007, p. 234). 6. Ação rescisória conhecida. Preliminares Rejeitadas. Pedido improcedente. (Ac. 1.648.610, Des. Sandoval Oliveira, 2022). Logo, os fatos narrados não configuram, sequer em tese, hipótese de rescisória. Dessarte, a inicial deve ser indeferida. Atente-se para doutrina ainda atual de Barbosa Moreira: “As hipóteses de indeferimento da inicial da ação rescisória, mencionadas em termos sintéticos nos dois incisos do art. 490, podem ser analiticamente distribuídas em três grupos: 1°, indeferimento fundado em razão de ordem ‘formal’, a saber: a) inépcia da inicial (art. 295, n° I), resultante de faltar o pedido ou a indicação da ‘causa petendi’ (art. 295, parágrafo único, n° I), de a conclusão não decorrer logicamente da narração dos fatos (art. 295, parágrafo único, n° II; exemplo: o fundamento invocado pelo autor não corresponde a qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade), ou de formularem-se pedidos entre si incompatíveis (art. 295, parágrafo único, n° IV);” -– Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 189. 3. Indefiro a inicial - CPC 968, § 3o, c/c 330, I e §1o, III, e o RITJDFT 87, IX. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator